Tribunal: TJMT
Processo: 1000825-19.2019.8.11.0085
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000825-19.2019.8.11.0085 – TERRA NOVA DO NORTE /MT
APELANTE(S):
ANA MARIA DE JESUS BORGES
APELADA(S):
BANCO BRADESCO
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ANA MARIA DE JESUS BORGES contra a sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Contrato de Cartão de Crédito e Danos Morais no 1000825- 19.2019.8.11.0085 ajuizada em face do BANCO BRADESCO S/A, para: a) declarar a inexigibilidade do débito relativo ao contrato de seguro de vida “Bradesco Vida e Previdência de Vida”; b) deferir o pedido de repetição de valores em dobro, relativo aos valores já pagos, qual seja R$ 85,28 e R$ 88,82, acrescidos de juros legais de 1% ao mês desde o evento danoso, ou seja, a partir de cada desconto (art. 398, CC e Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo índice do INPC, a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 STJ), em valor a ser apurado em sede de liquidação de sentença.
Por fim, diante da sucumbência recíproca, determinou que cada parte arcará com o valor relativo a metade das custas processuais e honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados em 5% (cinco por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, suspendendo a exigibilidade da parte requerente, eis que beneficiária da justiça gratuita.
Inconformado, a requerente pugna pela reforma parcial da sentença, sustentando que acertadamente o d. magistrado reconheceu que a apelada não comprovou a contratação do serviço, assim, ficou provada a responsabilidade objetiva da mesma, em razão da não demonstração pela autorização para o desconto de seu benefício previdenciário.
Afirma que o dano moral resta perfeitamente configurado, uma vez que os descontos em seu benefício previdenciário em decorrência de contrato que não firmou, trouxeram à apelante transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, sobretudo diante da natureza alimentar dessa verba.
Assim, requer a procedência do pedido de indenização por danos morais, a devolução do valor de R$ 2.000,00, (dois mil reais) referente aos descontos mensais de R$ 85,28 e R$ 88,82 e que seja afastado o ônus da sucumbência recíproca, que recaia exclusivamente em desfavor da apelada, a qual deverá ser condenada em honorários sucumbenciais fixados em 20%, custas e taxas processuais.
As contrarrazões foram apresentadas pela parte apelada, postulando pelo desprovimento do recurso (ID no 80210535).
É o relatório.
Decido.
Ao analisar os autos, denota-se que a apelante ANA MARIA DE JESUS BORGES ajuizou a Ação Declaratória de Inexistência de Contrato de Cartão de Crédito e Danos Morais no 1000825- 19.2019.8.11.0085 em face do BANCO BRADESCO S/A, aduzindo que:
“[...]que é aposentada pelo INSS, onde recebe remuneração equivalente a R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais).
Ocorre que, ao perceber a redução do valor de seu benefício previdenciário, constatou descontos identificados como “Bradesco Vida e Previdência de Vida”, sem anuência ou solicitação, com valores mensais de R$ 85,28 e R$ 88,82.
Assim, requereu, em sede de tutela de urgência, a suspensão dos referidos descontos. No mérito, pugna pelo reconhecimento da inexistência da dívida junto ao banco requerido, bem como requer a restituição em dobro dos valores descontados em sua aposentadoria, além do pagamento de indenização por danos morais. (ID no 80210521).
Ao sentenciar, a douta magistrada singular, Dra. Janaína Rebucci Dezanetti, julgou parcialmente procedente a ação, conforme relatado.
Contra a referida sentença foi interposto o presente recurso pela parte autora.
Pois bem.
Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.
Sabe-se que, em se tratando de responsabilidade civil embasada no Código Civil, para sua caracterização, há que se provar o dano, a conduta culposa ou ilícita e o nexo de causalidade (artigos 186 e 927 do CC), por se tratar de responsabilidade subjetiva. Diferentemente, se fundada no Código de Defesa do Consumidor, trata-se de responsabilidade objetiva e para tanto, basta a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre a conduta e o resultado, independentemente de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).
Consoante cediço, as instituições financeiras se subordinam às regras do Código de Defesa do Consumidor, a teor do Verbete n 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”, de maneira que, na condição de fornecedora de serviços bancários, respondem civilmente, independentemente da culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
Com efeito, conquanto a responsabilidade civil do banco apelado seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais.
In casu, resta demonstrado nos autos, que não merece reforma a sentença no que tange a devolução do valor de R$ 2.000,00 referente aos descontos mensais indevidos.
Isto porque, como bem fundamentou a sentença de primeiro grau (ID. 80210521):
“Na inicial, a parte autora relata que nunca contraiu o seguro de vida da qual vem sendo cobrada pela instituição financeira. Vale dizer, o fato constitutivo alegado na ação refere-se à inexistência da dívida imputada pelo requerido, tratando-se, pois, de fato negativo, o que atrai o ônus probatório da parte reclamada de demonstrar a relação jurídica e a legitimidade da cobrança, notadamente em se tratando de relação de consumo, onde a vulnerabilidade do consumidor é presumida.
Contudo, da análise dos autos, constata-se que a parte demandada não se desincumbiu do ônus que lhe recaiu quanto à comprovação da existência de fato impeditivo do direito invocado pelo autor. Com efeito, a instituição financeira, apesar de carrear aos autos tela sistêmica que supostamente comprovariam a contratação do empréstimo pela autora, não logrou êxito no seu intento. Explico.
O “print” de tela sistêmica é prova produzida de forma unilateral pela parte requerida, não possuindo o condão de demonstrar a contratação do seguro de vida pela parte autora, ainda que a suposta contratação tenha se efetivado mediante contato telefônico. Assim, caberia a parte demandada comprovar que a referida contratação, de fato, ocorreu por meio telefônico, o que não se verifica nos autos.
Portanto, não podendo se exigir da parte autora a prova de fato negativo, ou seja, a não contratação, reconheço a inexistência do débito referente a contratação do seguro de vida.
Entretanto, há de se revelar que, os descontos na aposentadoria da autora, se efetivamente ocorridos até a propositura da ação, conforme narrado na inicial, seria de fácil acesso e comprovação pela parte demandante, por meio de juntada de extrato de sua conta bancária vinculada ao benefício previdenciário, o que não ocorrera nos autos, pois a demandante apenas colacionou extratos referentes ao mês de fevereiro e março do ano de 2017.
Aliado a isso, tem-se o fato de que, em sede de contestação, a parte requerida informa que o referido seguro de vida encontra-se cancelado. Assim, infere-se que os descontos ocorridos na conta bancária da autora foram os seguintes: R$ 85,28 (09/03/2017) e R$ 88,82 (09/02/2017).
Destarte, sendo da parte autora o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito, “ex vi” do art. 373, I, do CPC, conclui-se que esta não se desincumbiu de seu múnus, pleiteando, inclusive, quando oportunizada para produção de outros meios de prova, pelo julgamento antecipado da lide, conforme se atém da manifestação sob o ID 31109238.
Sendo assim, afigura-se ilegítima a cobrança dos débitos nos valores de R$ 85,28 e R$ 88,82, sendo patente a responsabilidade civil da instituição financeira quanto aos danos materiais causados, devendo a restituição ser em dobro, na forma do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.”
Do mesmo modo, não merece reforma a sentença quanto ao pedido de indenização por danos morais, os quais foram julgados improcedentes, sob o fundamento de que o dano causado pela instituição financeira apenas extrapolou a esfera patrimonial da requerente, não sendo demonstrada nos autos grave violação a direito da personalidade a legitimar a condenação do réu em danos morais (ID. 80210521).
Desta feita, para a reparação do dano moral, imprescindível a comprovação do nexo causal entre a conduta indevida e o resultado danoso.
Ora, no caso, inegável a ocorrência de aborrecimento, porém, até onde restou demonstrado pela apelante, houve o desconto em seu benefício previdenciário em apenas dois meses, não ensejando maiores danos morais além de meros aborrecimentos ao ponto de haver condenação em indenização por dano moral.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de ser descabida a indenização por dano moral por falha na prestação de serviços, in verbis:
“EMENTA AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL NÃO VERIFICADO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO: Cuida-se de agravo interposto por DEIMON JONATAN WILLERS contra decisão que inadmitiu recurso especial (e-STJ, fls. 242-246) proposto para impugnar acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (e-STJ, fl. 159): APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA. Falha na prestação do serviço de portabilidade por uma das rés. Ausência de prejuízo moral. Falha na prestação do serviço, consubstanciada na realização de portabilidade do terminal telefônico sem solicitação, autorizam ambas as operadoras de telefonia responderem pelos prejuízos suportados pela consumidora. Todavia, a primeira ré comprovou que não concorreu para a ocorrência da referida falha no serviço de portabilidade, não devendo responder pela mesma. A respeito dos danos extrapatrimoniais, os aborrecimentos e incômodos, decorrentes da falha na prestação do serviço de portabilidade, não são suficientes para caracterizar o dever de reparação por danos morais. Situação que está por configurar mero aborrecimento ao usuário. Sentença confirmada. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. Nas razões do recurso especial, o recorrente, com fulcro nas alíneas a e c do permissivo constitucional, alegou divergência jurisprudencial e violação aos arts. 186 e 927 do CC/2002. Sustentou a existência de dano moral in re ipsa quando constatada falha na prestação de serviços por operadora de telefonia. Apreciada a admissibilidade do recurso especial, o Tribunal de origem negou seguimento à insurgência (e-STJ, fls. 242-246). Diante de tal fato, foi interposto agravo em recurso especial (e-STJ, fls. 248-258). Brevemente relatado, decido. De início, é importante ressaltar que o recurso foi interposto contra decisão publicada já na vigência do Novo Código de Processo Civil, sendo, desse modo, aplicável ao caso o Enunciado Administrativo n. 3 do Plenário do STJ, segundo o qual: "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". Nas razões do presente recurso, o agravante alega ter cumprido com todos os requisitos exigidos para conhecimento e julgamento do recurso especial. Constatados os pressupostos de admissibilidade do agravo, passo à análise do recurso especial. Acerca da tese defendida pelo recorrente no recurso excepcional, o Tribunal de origem assim se manifestou (e-STJ, fls. 162-164): Outrossim, não há falar em configuração de dano moral pela falha na prestação do serviço de telefonia pela demandada Vivo. Ocorre que a irregularidade na portabilidade da linha telefônica, o que acarretou na indisponibilidade dos serviços, corresponde a mero transtorno ou dissabor, não tendo o condão de gerar prejuízos à personalidade. Diante de tal situação, onde ocorreu apenas um transtorno normal do cotidiano, não há falar em arbitramento de indenização por dano moral. [...] Ademais, o autor não comprovou que o número de telefone em questão era seu único contato profissional. Do excerto acima transcrito, depreende-se que o Tribunal estadual entendeu que, não obstante tenha ocorrido falha na prestação dos serviços de telefonia oferecidos pelas recorridas, não ficou constatada a existência de dano ao direito da personalidade do contratante ora recorrente. Diante dessa conclusão, mostra-se inviável ao Superior Tribunal de Justiça infirmar o posicionamento adotado, a fim de verificar a existência do dano moral, pois seria preciso o revolvimento de fatos e provas, vedado pela Súmula 7/STJ. No tocante à análise da divergência jurisprudencial alegada pelo recorrente, fica prejudicado o exame do dissídio, pois, em virtude da incidência da Súmula n. 7/STJ, não é possível encontrar similitude fática entre o aresto combatido e os acórdãos paradigmas, uma vez que as suas conclusões díspares ocorreram, não em virtude de entendimentos diversos sobre uma mesma questão legal, mas, sim, de fundamentações baseadas em fatos, provas e circunstâncias específicas de cada processo. Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial. Publique-se.
(STJ - AREsp: 1590460 RS 2019/0287365-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 28/02/2020) destaquei”
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA, NOS MOLDES LEGAIS E REGIMENTAIS. ART. 1.029, § 1o, DO CPC/2015 C/C ART. 255 DO RISTJ. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
[...] II. Na origem, a parte ora agravante ajuizou ação de reparação de danos em face da Empresa Brasileira de Telecomunicações - EMBRATEL, em decorrência da falha na prestação dos serviços de telefonia e dados prestados pela requerida, que, ao realizar a transferência de endereço da sede da apelante, demorou para efetivar as ligações, deixando o serviço interrompido por alguns dias. O Tribunal de origem, à luz das provas dos autos, manteve a sentença de improcedência, concluindo pela ausência de comprovação dos danos materiais e lucros cessantes, ressaltando, ainda, que ‘o simples descumprimento contratual não dá ensejo à reparação moral’. [...]” (STJ, AgInt no AREsp 1235867/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, 2a Turma, j. em 17/05/2018, DJe 24/05/2018) (g.n.).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACLARATÓRIOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL DE PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. TELEFONIA. PORTABILIDADE. CONFIGURAÇÃO DO DANO. REEXAME DE PROVA. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...]
3. O Tribunal de origem julgou a lide com base na análise das cláusulas pactuadas entre as partes e do substrato fático-probatório dos autos, o que não se admite em recurso especial, diante da aplicação dos enunciados n. 5 e 7 da Súmula desta Corte. [...]
5. O simples descumprimento contratual não é suficiente para gerar danos morais, sendo necessária a análise da situação jurídica controvertida e, a partir dela, afirmar se há ou não dano moral indenizável.
6. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental ao qual se nega provimento.” (STJ, 3a TURMA, EDcl no AREsp 651.991/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 12/05/2015, DJe 20/05/2015) (g.n.).
Sobre a matéria, os seguintes julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“[...] O descumprimento contratual, como na hipótese dos autos, por si só não gera o dever de indenizar por danos morais, conforme jurisprudência sedimentada, uma vez que, in casu ̧ configura mero aborrecimento, tendo em vista que o fato não gerou problemas que justificassem a condenação, tal como a negativação do nome dos autores. [...]” (TJMT, 2a Câmara de Direito Privado, N.U 1004154-45.2017.8.11.0041, Relator Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, j. em 03/04/2019, DJE 09/04/2019).
Assim, de se concluir ser indevida a indenização por dano moral, devido à mera falha na prestação de serviço por parte da instituição requerida, devendo ser mantida a sentença neste ponto.
Com essas considerações, tendo em vista a manutenção da sentença de parcial procedência da ação, não há qualquer alteração no tocante à sucumbência recíproca das partes (art. 86, caput, CPC/15), conforme já definido no decisum objurgado.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ, nego provimento monocrático ao recurso de apelação.
P. I. C.
Cuiabá, 25 de março de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora